Tribunal: TJDFT
Processo: 0028415-15.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0028415-15.2014.8.07.0007 EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, SHIRLEY SPINOLA PRATES DA ROCHA EMBARGADO: SHIRLEY SPINOLA PRATES DA ROCHA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1o/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR